Tribunal: TJBA
Processo: 8042481-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042481-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMARES DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILLE DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar demanda relativa a cessão de direitos sobre imóvel adquirido no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), firmando competência da Justiça Federal com fundamento no art. 109, I, da CF/1988, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em definir se, diante da cessão de direitos sobre imóvel objeto de contrato celebrado no âmbito do PAR, há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal a justificar a competência da Justiça Federal para apreciação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, diante da identidade de razão jurídica com as hipóteses expressamente previstas.

4 - O contrato objeto da demanda originária foi celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial, com cláusulas específicas que condicionam a validade de cessão de direitos à anuência prévia da Instituição Financeira, conforme previsto na Lei nº 10.188/2001.

5 - A cessão de direitos sobre imóvel arrendado no PAR somente é válida mediante preenchimento de requisitos legais: (i) atendimento aos critérios para ingresso no programa; (ii) respeito à eventual fila de espera; e (iii) consentimento prévio da CEF, nos termos do REsp 1.950.000/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

6 - O ajuizamento de ação que visa à declaração de validade de cessão contratual, sem a participação da CEF, demanda análise de cláusulas do contrato e da regularidade da cessão, o que configura interesse jurídico direto da Empresa Pública Federal na lide.

7 - A presença desse interesse atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, ainda que a CEF não figure formalmente no polo passivo da demanda.

8 - Precedentes do TRF-1, TRF-3 e TRF-5 reconhecem o interesse da CEF como suficiente para justificar a competência federal em ações envolvendo contratos do PAR, especialmente diante da vedação à cessão não autorizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações que versem sobre cessão de direitos relativos a imóveis adquiridos no âmbito do PAR, quando houver necessidade de análise da validade do negócio jurídico e das cláusulas contratuais firmadas com a Caixa Econômica Federal.

2 - A decisão interlocutória que reconhece ou rejeita alegação de incompetência pode ser impugnada por agravo de instrumento, mesmo fora do rol do art. 1.015 do CPC, por analogia ao inciso III.

3 - O interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ações que envolvam cessão de posição contratual no PAR configura hipótese de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 1.015, III; CC, arts. 421 e 425; Lei nº 10.188/2001, arts. 1º, § 3º; 2º, § 7º, II; e 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, REsp 1.950.000/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022;
- STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018;
- TRF-1, AC 0002650-96.2012.4.01.3601, Rel. Des. Souza Prudente, j. 31.08.2016;
- TRF-3, ApCiv 5001311-53.2019.4.03.6143, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 23.05.2024;
- TRF-5, Ap 0811472-35.2020.4.05.8100, Rel. Des. Fernando Braga Damasceno, j. 17.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8042481-50.2025.8.05.0000
, em que é agravante

DAMARES DE JESUS FERREIRA
e agravado ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO COSTA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA